Tribunal: TJMT
Processo: 1014647-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014647-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL LEONARDO DE CASTRO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão por Corretagem n.o 1003498-25.2019.811.0007 ajuizada em face de JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de conexão formulada pelos Agravados em sede de contestação.
Inconformado, o Recorrente alega que a decisão não merece prosperar quanto ao acolhimento da referida preliminar, eis que não se vislumbra nenhuma das hipóteses trazidas pelo artigo 55 do Código de Processo Civil.
Sustenta que “o processo mencionado pelos Agravados (Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Multa Contratual c/c Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n.o 1001920-95.2017.811.0007) em nada se assemelha com o objeto desta ação de cobrança, uma vez que as partes não são as mesmas, o objeto não é o mesmo e a causa de pedir também é diversa”.
Relata que na ação de obrigação de fazer n.o 1001920-95.2017.811.0007 busca-se a transferência das quotas da sociedade empresária, AUTO POSTO ORTIZ LTDA, para JARI GARCIA DE ARAÚJO E OUTROS, enquanto que nos autos da ação de cobrança n.o 1003498- 25.2019.811.0007 busca-se apenas o recebimento do valor referente à comissão relativa ao negócio jurídico descrito na inicial.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja indeferida a preliminar de conexão suscitada em contestação pelos Agravados.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, convém ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Além disso, modulou os efeitos da decisão, para que a tese seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do Acórdão, que, na hipótese, se deu em 19/12/2018.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 17/06/2020, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
Portanto, o Agravo comporta recebimento.
No que tange ao pedido liminar, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente comprove a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam deferido a medida liminar. Além, é claro, da probabilidade de o Agravo de Instrumento ser provido.
Na hipótese, da leitura da inicial deste recurso, verifica-se que sem qualquer exposição de fundamento prévio, o Agravante formulou pedido liminar somente na parte final da petição, nos seguintes termos:
(...) DOS PEDIDOS
Ante o exposto e cumprido as formalidades legais, requer:
(...)
b) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; (...)
Portanto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal pretendida, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des.a Marilsen Adrade Addário
Relatora em substituição